Tribunal: STF
Processo: RE 179052
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-06
Data de publicação: 1994-09-06

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  FUNCIONÁRIOS  PUBLICOS. REAJUSTE.
2.   URP - ABRIL  E MAIO DE 1988 - (16,19%). O STF, POR SEU PLENÁRIO,
NO JULGAMENTO DO   RE 146.749  -  DF, DECIDIU QUE OS SERVIDORES FAZEM
JUS,NO CASO, TÃO-SÓ, AO VALOR  CORRESPONDENTE  A 7/30  ( SETE  TRINTA
AVOS )  DE  16,19%  SOBRE  OS   VENCIMENTOS   DE  ABRIL   E  MAIO  DE
1988 ,    NÃO  CUMULATIVAMENTE ,   DEVIDAMENTE   CORRIGIDOS   ATÉ   O
EFETIVO  PAGAMENTO.   DECLARAÇÃO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  DO  ART.
1.,    "CAPUT",   DO   DECRETO-LEI   N.,  2425/1988,  AFASTADA   PELO
PLENÁRIO. APLICAÇÃO DO  SISTEMA DO ART. 8., PAR. 1., DO   DECRETO-LEI
N. 2335/1987. 3. RECURSO  EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO  E  PARCIALMENTE
PROVIDO, DISTRIBUIDOS, ENTRE  AS PARTES,  PROPORCIONALMENTE,  OS ONUS
DA SUCUMBENCIA.                .